Tribunal: STF
Processo: Rcl 65624
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cristina Cavalcante da Silva Arruda Lira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PB), proferida nos autos do Processo nº 0829824-61.2018.8.15.2001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 916 da repercussão geral.



    Defende a parte reclamante que o TJ/PB, compreendendo que somente lhe cabe a remuneração do cargo para o qual foi admitida por intermédio de contrato temporário declarado nulo, acabou por contrariar o aludido julgado paradigma, sob a alegação de que se utilizou indevidamente de interpretação restritiva da tese vinculante para afastar a pretensão de percebimento de diferenças salariais decorrente de cargo que ela exercia de fato em desvio de função.



    Entende, assim, que o Tema nº 916 deve ser interpretado para assegurar o 



    “DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO QUE SE TRATA DA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA, em caso de servidor contratado em desconformidade como o art. 37, IX, da Constituição Federal, o que abrange os casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    Invoca, ainda, a aplicação simultânea do “TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF que defere “Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”.



    Requer que a reclamação seja julgada procedente 



    “ORDENADO À AUTORIDADE QUE EMITIU A DECISÃO ORA RECLAMADA E AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, que cumpram literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF, objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de “DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO NA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA”, conforme o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal nos TEMAS 551 E 916 de REPERCUSSÃO GERAL”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Colhe-se do acórdão proferido na ocasião do exame da apelação:



    “AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO CPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A DIFERENÇAS POR DESVIO FUNCIONAL. MATÉRIA DESPROVIDA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73). AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DESVIO. PLEITO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



     - O recurso diz respeito ao recebimento de supostas diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, no período em que a autora foi irregularmente contratada, mediante contrato temporário, para prestar serviços ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula.



     O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a questão alusiva a desvio de função não tem repercussão geral (Tema 73), não sendo admissível recurso extraordinário a esse respeito. Ademais, segundo o acórdão recorrido, não existe prova nos autos de que a autora exerceu atividade diversa para a qual foi contratada, o que, por si só, já faz ruir a alegação de desvio funcional. 



    Por fim, no tocante aos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários objeto do contrato (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado, não se estendendo a outros direitos sociais, inclusive a diferença remuneratória por desvio de função ou a equiparação salarial com servidores estatutários regulares. 



    - Estando a decisão recorrida em consonância com os temas de repercussão geral mencionados, correta a decisão monocrática que negou seguimento aos recursos com base no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC. Agravos desprovidos. (e-Doc 4, p. 2)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 916 da repercussão geral (e-Doc 3, p. 139). 



    Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo interno que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL POR ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DECISÃO QUE NÃO DESAFIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, DO CPC.



    - O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, no período em que a autora foi irregularmente contratada, mediante contrato temporário, para prestar serviços ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula. A matéria referente às diferenças salariais por desvio funcional já foi apreciada no âmbito do STF, que declarou a inexistência de repercussão geral apta a provocar a manifestação meritória daquela Corte (Tema 73). Ademais, no tocante aos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado, não se reconhecendo o direito do servidor irregularmente contratado a ser equiparado ao servidor estatutário. Portanto, o recurso extraordinário teve seu seguimento corretamente obstado, por força do art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC. Agravo desprovido” (e-Doc 3 , p. 46)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, verifica-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 765.320-RG, paradigma do Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, firmou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”.



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou que diante do contrato nulo com a Administração teria a ora reclamante direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação do Tema 916 para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ressalte-se, outrossim, que, além de não ter sido objeto de análise no Tema 916 de repercussão geral, no exame do RE nº 578.657/RN, relator o Ministro Menezes Direito, a Corte concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria acerca do direito à diferença de remuneração quando constatado desvio de função. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente